Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-12.2015.8.11.0093
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000944-12.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), LUNA BUCHNER STADNIK - CNPJ: 01.831.277/0001-29 (APELADO), LUNA BUCHNER STADNIK - CPF: 336.639.049-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUNA BUCHNER STADNIK - CPF: 336.639.049-20 (APELANTE), LUNA BUCHNER STADNIK - CNPJ: 01.831.277/0001-29 (APELANTE), LUNA BUCHNER STADNIK - CPF: 336.639.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUNA BUCHNER STADNIK - CNPJ: 01.831.277/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, fixando honorários advocatícios com redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. A parte recorrente questiona a aplicação da norma e a base de cálculo utilizada.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve:

(i) a possibilidade de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC em casos de extinção de processo por fato superveniente; e

(ii) a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. O art. 90, § 4º, do CPC aplica-se a situações em que há reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da obrigação. A manifestação da Fazenda Pública concordando com a extinção caracteriza reconhecimento, ainda que motivado pelo óbito da executada.

4. A base de cálculo dos honorários deve observar o valor atualizado da causa, quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido para corrigir a base de cálculo dos honorários advocatícios, mantendo a aplicação da redução legal.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo com concordância de uma das partes pode ensejar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. 2. Os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa, quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º; 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ; STJ, AgInt no REsp 1679689/SC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra a sentença que, ao extinguir o processo de execução fiscal promovido pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Luna Buchner Stadnik – ME, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A Defensoria Pública, inconformada, alega que a sentença merece reforma por dois motivos principais. Primeiro, sustenta que não há fundamento para a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, argumentando que a norma se aplica apenas aos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a Fazenda Pública é parte autora da execução fiscal.

Além disso, argumenta que a Fazenda Pública não apresentou exceção de pré-executividade e que sua manifestação reconhecendo o óbito do executado não equivale a reconhecimento de pedido nos moldes exigidos pelo dispositivo legal. Assim, defende que os honorários advocatícios deveriam ser fixados em 10% sobre o valor da causa, sem a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Por fim, a Defensoria Pública aponta que a condenação deve considerar o valor da causa, e não da condenação, uma vez que se trata de execução fiscal, e reforça a necessidade de observância das prerrogativas processuais da instituição na segunda instância.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a manifestação para extinção do feito equivale ao reconhecimento do pedido, o que justifica a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC. Sustenta que o espírito da norma é incentivar a solução célere e consensual de litígios, e cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal no sentido de sua aplicabilidade em situações similares.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

No presente caso, a controvérsia gira em torno da aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação reconhecida
,
que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§ 4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

A Defensoria Pública sustenta que a norma não se aplica ao caso em tela, pois a extinção do processo decorreu do óbito da executada, fato ocorrido antes mesmo da citação e, portanto, não haveria que se falar em reconhecimento de pedido por parte da Fazenda Pública.

Analisando os autos, verifica-se que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial da executada, apresentou manifestação requerendo a extinção do processo em razão do falecimento da executada antes mesmo da citação. Intimada a se manifestar, a Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, concordando com a extinção do processo. Posteriormente, o juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso IX, do CPC.

Desse modo, o reconhecimento do óbito da executada, informado pela Defensoria Pública, ensejou a manifestação da Fazenda Pública requerendo a extinção do processo. Tal conduta configura concordância com a procedência do pedido formulado pela Defensoria Pública, uma vez que reconheceu a ausência de pressuposto processual para o prosseguimento da execução.

A jurisprudência desta Corte entende que a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC aplica-se sempre que houver reconhecimento de pedido e concordância expressa ou tácita da parte demandante, independentemente de se tratar de mérito ou de questão processual. A manifestação da Fazenda Pública pedindo a extinção do feito, nesse contexto, encontra perfeita subsunção à norma legal.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE - ART. 90, §4º, DO CPC – APELO PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para extinguir de forma total ou parcial a Execução impõe a fixação de honorários, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência.

2. Se a Fazenda Pública não oferecer resistência, vindo a concordar, de imediato, com a pretensão da parte Excipiente que impõe a extinção da Execução Fiscal, a verba honorária que lhe for imposta há de ser reduzida pela metade, conforme a exegese do art. 90, §4º, do CPC.

3. Recurso de Apelação provido.

(N.U 1000308-21.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

[sem destaque no original].

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu o processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, devido ao cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA). A Defensoria Pública recorreu quanto à ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, apesar de ser a parte vencida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo em caso de cancelamento administrativo da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), decidiu que é devida a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando a Defensoria representa a parte vencedora contra o próprio ente público.

2. Ademais, os honorários devem ser destinados ao aprimoramento da Defensoria, sendo vedado seu rateio.

3. No caso em questão, a Fazenda Pública foi parte vencida, devendo arcar com os honorários sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de 10%, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC.

4. Contudo, em razão do reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, aplicou-se a regra do art. 90, §4º, do CPC, reduzindo os honorários pela metade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

Tese de julgamento: “A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando representa parte vencedora contra ente público ao qual pertence, sendo cabível a redução pela metade quando o exequente reconhece o pedido após oposição de defesa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º, I, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002); STJ, AgInt no REsp 1679689/SC.

(N.U 0006746-52.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

[sem destaque no original].

Quanto ao cálculo dos honorários advocatícios, é necessário esclarecer que a menção ao "valor da condenação" na sentença de primeiro grau foi inadequada. De acordo com o
art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
, "
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
" No presente caso, como não houve condenação ou proveito econômico mensurável, o critério aplicável deve ser o
valor atualizado da causa
.

Dessa forma, o recurso da Defensoria Pública merece parcial provimento apenas para corrigir essa impropriedade na sentença, substituindo-se a referência ao "valor da condenação" por "valor da causa", sem, contudo, alterar a redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Assim, o dispositivo da sentença deverá constar como:

"Condeno a Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, reduzidos, todavia, em metade, conforme art. 90, § 4º, do CPC, porquanto houve a concordância da exequente com a extinção do feito."

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, apenas para corrigir a redação da sentença quanto à base de cálculo dos honorários, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024